Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710426-34.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MICAEL HEBER MATEUS DESPACHO 1) A parte esperou vários anos e não providenciou o levantamento dos valores depositados. Não há, assim, qualquer urgência. 2) Faculto a parte levantar os valores na agência do Tribunal, presencialmente. 3) Ainda não se passaram sequer 15 dias corridos, prazo para cumprimento de intimações comuns na Justiça, mas em dias úteis. 4) Não há razão para novas intimações ao Banco. O prazo razoável ainda não está axaurido. 5) Indefiro o requerimento. 6) Aguarde-se a oportuna resposta do BRB-Banco de Brasília SA sobre a intimação já realizada. Brasília, DF. 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO